Tribunal: TJMT
Processo: 1022550-86.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022550-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO PEREIRA FERNANDES - CPF: 009.336.111-45 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO
DE
EXECUÇÃO PENAL
.

CONDENAÇÕES PELO
S
CRIME
S
DE ESTUPRO
E HOMICÍDIO QUALIFICADO
.

PROGRESSÃO DE REGIME.
DECISÃO QUE APLICOU A FRAÇÃO DE
3/5
(
TRÊS QUINTOS
)
PARA A SEGUNDA CONDENAÇÃO,
POR SE TRATAR

DE AGENTE REINCIDENTE
EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO QUANDO DA PRÁTICA DO CRIME.
INCONFORMISMO DO AGRAVANTE
.
PRETENDIDA A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE
50
%
(
CINQUENTA POR CENTO
) PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL
PARA ASEGUNDA CONDENAÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE REINCIDÊNCIA DO
AGRAVANTE
EM CRIME HEDIONDO
.
INTELIGÊNCIA DO INCISO VII DO ART. 112 DA LEI N. 7.210/84, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/19
.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO CORRESPONDENTE A 3/5 (TRÊS QUINTO
S
) OU 60% (SESSENTA POR CENTO)
.
PRECEDENTE
S
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE
.
DECISÃO MANTIDA
.
RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento da reincidência específica do
agravante
em crime
hediondo
torna obrigatório o cumprimento, por ele, de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) do total da pena unificada para fins de progressão de regime.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Egrégia
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se agravo de
execução
penal
manejado por
Leandro Pereira Fernandes
,
contra a decisão prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa
/MT
que, no Processo Executivo de Pena n.
0003863-30.2014.8.11.0021
,
indeferiu o seu pleito
de aplicação
da fração de
5
0% (
cinquenta
por cento) e
manteve a fração de 3/5 (três quintos)
ou 60% (sessenta por cento)
para fins de progressão d
e
regime prisional em relação
à condenação pela prática do crime de
homicídio qualificado
(art.
121,
§ 2º, VI
, do Código Penal)
,
oriunda dos autos

da Ação Penal

n.
0004936-95.2018.8.11.0021
(ID
183252721
, p. 46/48)
.

O agravante, nas razões encontradiças no ID
183252721
, p.
54
-
56
,
postula
a reforma d
a
referid
a decisão
,
para que seja aplicada
a fração de
5
0% (
cinquenta
por cento) para fins de progressão de regime prisional em relação à condenação pela prática do crime de
homicídio qualificado,
ao argumento de que era primário quando da referida condenação.

Nas contrarrazões
vistas
no ID
183252719
,
p. 01
-
03,
o Ministério Público
requer

o desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação, foi mantid
a a decisão
recorrida
e determinada a remessa
do presente
agravo a este
Tribunal de Justiça
, consoante se infere do
ID
183252719
, p.
04
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer encontradiço ao ID
184499190
, opin
a
pelo desprovimento deste
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação,
verifica-se que
no processo executivo de pena em debate o agravante
possui as seguintes guias de execução penal
:

Consta, ainda
,
destes autos,
que
o juízo de primeiro grau fixou a fração de
2/5 (dois quintos) ou 40
% (quarenta por cento) para a condenação por estupro
(Ação Penal n.
0000467-60.2010.8.11.0029
)
e
3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento)
para a condenação por homicídio qualificado
(Ação Penal n.
0004936-95.2018.8.11.0021
)
,
conforme se infere deste trecho da decisão
recorrida
:

[...]
Constata-se que o atestado de pena do recuperando, possui duas guias de condenação distintas, sendo a de n. 0000467-60.2010.8.11.
0029 referente
ao crime de estupro (art. 213, caput, do CP), e a de n. 0004936-95.2018.8.11.0021, referente ao crime de homicídio qualificado (art. 121, §2ª, VI, do CP).

O crime de estupro (guia n. 0000467-60.2010.8.11.0029) foi praticado no dia 28/ 12/2009 (ev. 1.2 – fls. 03/04), ou seja, depois do advento da lei n. 11.464/2007, que fixou frações diferenciadas para as condenações provenientes de crimes hediondos. Assim, a progressão de regime deve observar a fração de 2/5 (dois quintos).

Já o crime de homicídio qualificado (guia de n. 0004936-95.2018.8.11.0021), fora praticado em 31/08/2018, razão pela qual a fração correta a ser aplicada é de 3/5 (três quintos) da antiga redação do art. 112, da Lei 7210/84 (correspondente a 60% da nova redação do
art
.112, VII, da Lei 7210/84), pois ele era reincidente em crime hediondo à época dos fatos.

Ressalta-se ainda que não há falar em retroatividade benéfica, porque o caso em concreto não se amolda ao inciso VI do art.112 da LEP, pois o recuperando é reincidente em crime hediondo. Vejamos:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

Portanto, o atestado de pena não padece de equívoco, razão pela qual
INDEFIRO
o pedido da Defesa, e
MANTENHO
a fração para a progressão de regime, quanto a guia de n. 0004936-95.2018.8.11.0021, em 3/5 (três quintos). [...]
(
Negritamos
)

Depreende-se
,
pois, que
o juízo de primeiro grau
fez uma
interpretação literal do inciso VII do art. 112 da Lei n. 7.210/84
,
que determina o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da
pena
no caso de o reeducando ser reincidente
específico
– para realizar uma exegese sistemática que já era aplicada em relação ao revogado § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/90
.

De fato,
é incontroverso que quando o agravante
praticou o delito de
homicídio qualificado
(
Ação Penal n.
0004936-95.2018.8.11.0021
),
ele
já ostentava em
seu desfavor condenação transitada em julgado pelo
crime de estupro
(
Ação Penal n.
0000467-60.2010.8.11.0029
).

Acerca do tema, não se pode olvidar
,
ademais
,
que a redação anterior do art. 2º, §

2º, da Lei n. 8.072/1990

disciplinava que a progressão de regime aos condenados por crimes hediondos ocorreria após o cumprimento de 2/5 (dois quintos)
da pena
, se o condenado fosse primário, e em 3/5 (três quintos) acaso reincidente, sem

especificar acerca renitência genérica ou específica.

No entanto, com o advento da Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019, o art. 2.º, §

2º, da Lei de Crimes Hediondos foi revogado expressamente, passando a progressão de regime dos crimes hediondos a ser disciplinada pelo art. 112 da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
da seguinte forma:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado;
ou(
Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente
na prática de crime
hediondo
ou
equiparado
;

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).
Destacamos

S
egundo Renato Brasileiro de Lima
,

“
[
...
]
o inciso VII do art. 112 da LEP, com redação determinada pelo Pacote Anticrime, é
categórico
ao apontar o patamar de 60% (sessenta por cento) para o apenado
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
.
Como se pode notar, trata-se de
reincidência específica
em crimes dessa natureza, não necessariamente no mesmo delito, porém (v.g., estupro e estupro de vulnerável; homicídio qualificado e
terrorismo, etc
.

[
...
]
”
(
LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019 – Artigo por Artigo. Salvador: Editora
Juspodivm
, 2020, p. 394)
Desta
camos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça
, t
ambém perfilha o entendimento
elucidado
no
s
parágrafo
s
anterior
es
, tal como se extrai
dos julgados abaixo ementados:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) ADOTADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU PARA PROGRESSÃO DE REGIME – INSURGÊNCIA – PERCENTUAL MAIS BENÉFICO – PACOTE ANTICRIME – APLICAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) – INVIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE –
REINCIDENTE EM CRIME EQUIPARADO OU HEDIONDO
– AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Uma vez reconhecida a
reincidência

especifica
(reeducando que ostenta uma condenação definitiva por Tráfico de Drogas), exige-se o cumprimento de 3/5 da pena para fins de progressão de regime (art. 112, inc. VII, da LEP
). (
N.U 1026764-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021,
Publicado
no DJE 05/03/2021)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE APLICOU O ÍNDICE DE 60% PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DA DEFESA – ALTERAÇÃO DO PATAMAR PARA 50% – IMPROCEDÊNCIA – REEDUCANDO CONDENADO POR LATROCÍNIO COM CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS – REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME DE NATUREZA HEDIONDA OU EQUIPARADA – RECURSO DESPROVIDO.

À luz da revogação do § 2º do artigo 2º da Lei n. 8.072/1990 e da nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal pela Lei n.
13.964/2019, deve ser aplicado ao reeducando
condenado por crime hediondo ou equiparado,
reincidente

em delito dessa natureza
, o índice de
60%
para o cômputo da progressão de regime.
(N.U 1022418-34.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021)
Destacamos

Diante isso, impõe-se reconhecer o acerto da decisão
recorrida
que aplicou o percentual de 60% (sessenta por cento) para a progressão de regime concernente à condenação do
agravante
pelo crime de
homicídio qualificado
, porque, conforme consignado linhas volvidas, a sua
reincidência específica

(em crimes de natureza hedionda ou equiparada)
justifica a aplicação do
quantum
de cumprimento de pena correspondente a 60% (sessenta por cento), descrito no inciso VII do art. 112 da Lei n.

7.210/84
,
incluído pela aludida Lei n. 13.964/19, sobre o total das suas
penas
unificadas.

Por derradeiro, impõe-se registrar que o agravante
foi indevidamente beneficiado com a aplicação da fração de 2/5 (dois quintos) ou 40
%
(quarenta por cento) para a primeira condenação,
pois a
reincidência consiste em condição pessoal, relacionando-se, portanto, à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas, devendo segui-lo durante toda a execução penal
. Aliás, s
egundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de haver múltiplas condenações reunidas em uma única execução penal, a reincidência incide, em regra, sobre o somatório das penas unificadas.
Todavia,
o coeficiente fracionário
aplicado para a primeira condenação deve ser mantido,
pois a sua
correção de ofício, em sede de recurso exclusivo da defesa, configura o indevido
reformatio in pejus
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Leandro Pereira Fernandes
, para
manter
a incidência da fração de 3/5 (três quintos) ou

60% (sessenta por cento) para o cálculo do prazo para a progressão de regime concernente à condenação pelo cometimento do crime de
homicídio qualificado
, oriunda da
Ação Penal n.
0004936-95.2018.8.11.0021
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023